Tribunal: TJMT
Processo: 1098032-43.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1098032-43.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. LACUNA CONTRATUAL. ARBITRAMENTO JUDICIAL. FIXAÇÃO EQUITATIVA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S/A contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido para fixar honorários em 3% sobre o valor atualizado das causas em que houve prestação de serviços, com condenação do réu ao pagamento de encargos sucumbenciais. O banco suscita preliminares e, no mérito, pugna pela improcedência ou redução; o escritório requer majoração do percentual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é extra ou ultra petita ao afastar cláusula contratual; (ii) estabelecer se o valor da causa foi corretamente atribuído por estimativa; (iii) determinar se há interesse recursal do escritório autor; (iv) definir os critérios e o quantum adequado para o arbitramento de honorários em caso de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a alegação de julgamento extra/ultra petita, pois a análise da validade de cláusula contratual integra a causa de pedir e é indispensável à solução da controvérsia, nos termos do art. 141 do CPC.

4.

Admite-se a atribuição de valor estimativo à causa em ação de arbitramento de honorários, diante da impossibilidade de mensuração prévia do proveito econômico, conforme arts. 292 e 324, §1º, II, do CPC e jurisprudência do STJ.

5.

Reconhece-se o interesse recursal do escritório autor, pois o valor da causa é meramente estimativo e não limita a pretensão quanto ao quantum dos honorários.

6.

Autoriza-se o arbitramento judicial de honorários quando há rescisão unilateral do contrato e ausência de previsão específica de remuneração para a hipótese, nos termos do art. 22, §2º, da Lei 8.906/1994.

7.

A existência de contrato com cláusula de êxito não impede o arbitramento proporcional pelos serviços prestados até a rescisão, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

8.

Afasta-se a aplicação automática do art. 85, §2º, do CPC aos honorários contratuais, devendo o arbitramento observar critérios qualitativos como zelo profissional, complexidade da causa, tempo de serviço e proveito econômico.

9.

Considera-se a natureza e complexidade dos processos, bem como o trabalho efetivamente desempenhado, para fixar honorários em valor fixo, proporcional e razoável.

10.

Defere-se o diferimento das custas processuais ao final, nos termos do art. 82, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso do banco parcialmente provido e recurso do escritório desprovido
.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando o contrato é rescindido unilateralmente sem previsão específica de remuneração para a hipótese.

2.

A existência de cláusula de êxito não impede a fixação proporcional de honorários pelos serviços prestados até a rescisão.

3.

O valor da causa em ação de arbitramento de honorários pode ser estimativo, sem vincular o quantum final da condenação.

4.

O arbitramento de honorários contratuais deve observar critérios qualitativos de razoabilidade e proporcionalidade, não se submetendo automaticamente aos percentuais do art. 85, §2º, do CPC.

5.

É legítimo o diferimento do pagamento das custas ao final em ações de cobrança ou arbitramento de honorários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, §3º, 85, §2º, 141, 292, 324, §1º, II; CC, art. 406, §1º; Lei 8.906/1994, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.276.142/DF; STJ, AgInt no AREsp 2073253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 2273957/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28.08.2023; TJMT, Apelação nº 1054973-05.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de 3% (três por cento), sobre o valor atualizado da soma da(s) causa(s) (processos de nº 0006570-20.2019.8.14.0018 e 0017344-24.2014.8.14.0006), fixando juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA; devendo a partir da sentença, aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406 §1º do CC).

. Condenou ainda o réu ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Banco Bradesco interpôs apelação, arguindo preliminarmente a nulidade por decisão
extra petita
; incorreção do valor da causa; inadequação da concessão de diferimento de custas. No mérito, argui a existência de contrato escrito com previsão de remuneração; condições suspensivas não implementadas; ausência de proveito econômico; termos de quitação válidos; inadequada distribuição do ônus sucumbencial.

Por outro lado, o escritório de advocacia também recorreu, mas para pedir o aumento dessa porcentagem, alegando que o valor de 3% é muito baixo diante da complexidade do trabalho e do tempo dedicado, ressaltando que o banco se beneficia das ações judiciais até mesmo para obter descontos em impostos.

Nas contrarrazões, o banco alega a ausência de interesse recursal do escritório, e, no mérito, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – DECISÃO
EXTRA PETITA/ULTRA PETITA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O banco réu alega que a sentença é
extra petita/ultra petita
por ter afastado o contrato válido sem pedido revisional, declarando de ofício a nulidade da cláusula 6.7 do contrato.

A preliminar não merece acolhimento. A ação de arbitramento de honorários tem por fundamento o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, que prevê a fixação de honorários por arbitramento judicial na falta de estipulação ou de acordo. O autor alegou que, com a rescisão unilateral do contrato, não havia previsão contratual específica sobre a remuneração devida pelos serviços já prestados, o que justificaria o arbitramento judicial.

Ao analisar o contrato, o magistrado concluiu que a cláusula 6.7 representava renúncia antecipada a direito, sendo nula por afastar direito futuro do autor que apenas surgiria com a interrupção de seus serviços advocatícios pela extinção do contrato antes do êxito nas ações. Tal análise estava dentro dos limites da causa de pedir e do pedido, não configurando julgamento extra ou ultra petita.

Ademais, o art. 141 do CPC estabelece que "o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte". No caso, a validade das cláusulas contratuais era questão central para o deslinde da causa, tendo sido amplamente debatida pelas partes.

Assim, a sentença não extrapolou os limites da lide, mas apenas deu solução jurídica adequada ao caso concreto, reconhecendo que, embora existisse contrato entre as partes, este não disciplinava especificamente a hipótese de rescisão unilateral em processos pendentes, o que legitimou o recurso ao arbitramento judicial.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO - PRELIMINAR – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante alega incorreção no valor atribuído à causa, argumentando que o proveito econômico perseguido pelo autor seria facilmente aferível, considerando que a inicial sugere o arbitramento de honorários em percentual sobre o valor da causa executiva.

A preliminar não merece acolhimento.

O art.292do
CPC
não estabelece parâmetro específico para as demandas de arbitramento de honorários advocatícios. Nessa hipótese, mostra-se legítima a fixação do valor da causa por mera estimativa, sobretudo porque, em momento anterior à prolação da sentença, não é possível mensurar com exatidão o proveito econômico que poderá ser auferido pelo autor.

A orientação jurisprudencial é nesse mesmo sentido, admitindo, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, a atribuição de valor estimado à causa, sempre que se constatar a indefinição quanto ao efetivo proveito econômico perseguido na demanda. Além disso, o próprio
Código de Processo Civil
, em seu art.
324
,
§ 1º
,
II
,autoriza a formulação de pedido genérico quando não for viável delimitar, desde logo, as consequências do ato ou do fato.

Corroborando tal compreensão, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que"O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB,art. 22, § 2°), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa"(AgIntno
AREsp 1.276.142/DF
).

Vale consignar, outrossim, que a insurgência do banco apelante se deu de forma ampla e genérica, sem se esforçar minimamente para indicar, diante da sua discordância patente, qual o valor correto para figurar no rosto dos autos. Nesse passo, o apelante aventa impugnação genérica, trazendo insurgência simples e sem fundamentação mínima capaz de infirmar as razões já declinadas pela Magistrada sentenciante na sentença recorrida.Corroborando o posicionamento:

"[...] 3. O valor da causa pode ser estimado em ação de arbitramentoporque o proveitoeconômico não se define antes da sentença. O
CPC
permite pedido genérico quando o resultado não pode ser determinado no início da ação. As decisões deste Tribunal confirmam esse entendimento. 4. O art.
82
, § 3º, do
CPC
autoriza o diferimento das custas em ações de cobrança ou de arbitramento de honorários. Isso porque, norma federal prevalece sobre atos administrativos locais. [...]"(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
10549730520258110041
, Relator.:RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:03/12/2025)

Rejeito
, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO - PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de avançar para a análise principal dos pedidos, é fundamental enfrentar a questão levantada pelo Banco Bradesco em suas contrarrazões, na qual sustenta que o escritório de advocacia não teria o direito de recorrer da sentença por falta de interesse.

O argumento do banco baseia-se no fato de que o escritório atribuiu à causa o valor simbólico de dez mil reais e, como o juiz acabou fixando os honorários em aproximadamente dezesseis mil reais (equivalente aos 3% sobre as causas trabalhadas), o banco entende que o escritório recebeu mais do que teria pedido inicialmente, não havendo, portanto, nenhum prejuízo que justificasse o recurso.

No entanto, essa interpretação do banco não encontra amparo na natureza jurídica das ações de arbitramento de honorários. Neste tipo de processo, é amplamente aceito que o valor atribuído à causa na petição inicial seja meramente estimativo ou "de alçada", uma vez que o valor real e definitivo da remuneração é de competência exclusiva do juiz, que o define apenas ao final da fase de conhecimento. O escritório, ao sugerir um valor para a causa, não está limitando o teto de seu direito, mas apenas cumprindo uma formalidade processual para o início da ação.

O interesse em recorrer surge do inconformismo da parte com o percentual de 3% definido pelo magistrado, que o escritório considera insuficiente e abaixo dos critérios de justiça e proporcionalidade previstos no Estatuto da Advocacia.

O prejuízo que autoriza o recurso, portanto, não é medido em comparação ao valor simbólico dado à causa, mas sim em relação à pretensão de obter uma remuneração que reflita o verdadeiro valor do trabalho realizado ao longo de anos.

Assim, mesmo que o valor financeiro da condenação tenha superado a estimativa inicial da causa, o escritório mantém o interesse legítimo de buscar uma porcentagem maior, razão pela qual rejeito essa preliminar e reconheço que o recurso do escritório é perfeitamente cabível.

Rejeito, pois, a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Quanto ao pedido de diferimento do pagamento das custas recursais formulado pelo escritório apelante, com fundamento no art. 82, §3º, do CPC, defiro o requerimento, considerando que a presente ação, embora denominada de arbitramento de honorários, possui natureza condenatória, visando à cobrança de honorários advocatícios pelos serviços prestados, enquadrando-se na hipótese prevista no dispositivo legal.

Ademais, este e. Tribunal já decidiu pela aplicabilidade do diferimento das custas em ações de arbitramento de honorários, conforme precedente citado na sentença. A propósito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ARTIGO 82, §3º DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 3. A concessão da justiça gratuita a pessoa jurídica depende de demonstração concreta da insuficiência de recursos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e previsto no art. 98 do CPC e Súmula nº 481 do STJ, o que não restou comprovado no caso concreto. 4.
A recente alteração legislativa introduzida pelo § 3º do art. 82 do CPC autoriza o recolhimento das custas processuais ao final da ação nas demandas de cobrança de honorários, mesmo diante de norma administrativa local em sentido contrário, respeitando-se o princípio da hierarquia normativa
. IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso parcialmente provido para permitir o recolhimento das custas ao final da demanda.
Tese de julgamento
: “1. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação documental da insuficiência de recursos. 2. É legítima a postergação do pagamento das custas processuais ao final da demanda em ações de cobrança de honorários advocatícios, nos termos do art. 82, § 3º, do CPC.” (N.U 1003597-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 08/05/2025)

Pois bem.

Adentrando ao mérito, a controvérsia central dos autos cinge-se à definição dos critérios para o arbitramento judicial de honorários advocatícios contratuais na hipótese de rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços pelo cliente.

É incontroverso que o escritório autor prestou serviços advocatícios ao banco réu nos processos indicados na inicial, e que o contrato foi rescindido unilateralmente pelo banco em 19/11/2020.

O contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes previa diferentes formas de remuneração: (i) adiantamento pela distribuição da ação; (ii) pagamento por atos de garantia do processo; (iii) percentual sobre a recuperação final do crédito; (iv) honorários de sucumbência; e (v) pagamento em caso de irrecuperabilidade declarada.

Contudo, o contrato não disciplinou de forma específica a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão unilateral pelo cliente antes da conclusão dos processos. A cláusula 17.6 apenas estabelece que, ocorrendo a rescisão, o contratante pagará à contratada "a importância a que eventualmente fizer jus, relativamente às etapas já concluídas", sem especificar como seria calculada essa importância.

Nesse contexto, aplica-se o disposto no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), que estabelece: "Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)".

O art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 prevê o arbitramento judicial de honorários "na falta de estipulação ou de acordo". No caso em análise, embora existisse contrato entre as partes, este não disciplinava especificamente a hipótese de rescisão unilateral em processos pendentes, circunstância que gerou lacuna normativa e legitimou o recurso ao arbitramento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, é cabível o arbitramento judicial dos honorários, independentemente da existência de cláusula contratual vinculando a remuneração ao êxito da demanda. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. FALTA DE INTERESSE NA AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto o ponto considerado omitido não se mostra apto para a modificação do julgado. 2. O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente eparte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -AgIntnoAREsp: 2073253 MT 2022/0044815-5, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:DJe18/08/2022)

O banco sustenta que a existência de contrato escrito entre as partes, com previsão expressa de remuneração, impediria o arbitramento judicial de honorários com base no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração vinculada ao êxito da demanda, a rescisão unilateral pelo cliente, antes do término do processo, autoriza o arbitramento judicial de honorários em favor do advogado pelo trabalho efetivamente realizado até o momento da rescisão.Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que, revogado imotivadamente omandatojudicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.3. Os critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ.4. Agravo interno desprovido.(STJ -AgIntnoAREsp: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:DJe30/08/2023)

O escritório autor sustenta que os honorários deveriam ser fixados entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 85, §2º, do CPC, enquanto o banco réu defende a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução drástica do
quantum
arbitrado.

Ressalta-se que no caso em apreço não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“1. Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016).

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Quanto ao valor dos honorários, deve-se observar os critérios do art. 22, § 2º, do EOAB c/c art. 85, § 2º, do CPC: grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido.

Analisando detidamente os processos em que o escritório autor atuou, vê-se que na ação de busca e apreensão de nº 0006570-20.2019.8.14.0018, tratou-se de atividades baixa complexidade, enquanto o feito de nº 0017344-24.2014.8.14.0006, envolveu análises documentais, elaboração de petições e acompanhamento processual.

Em vista disso, considerando o trabalho efetivamente desempenhado pelo escritório autor nos processos mencionados, que incluiu a elaboração de petições, realização de diligências, acompanhamento processual, pesquisas de bens e endereços, entre outras atividades, bem como o valor econômico das causas e o tempo de atuação até a rescisão contratual, entendo adequada a fixação dos honorários no valor fixo de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Com efeito, é cediço que em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Em face do exposto,
defiro
o pedido do escritório de advocacia, para pagamento das custas ao final, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do escritório de advocacia e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do banco apenas para fixar os honorários advocatícios no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantido os demais termos da sentença.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026